Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-41.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701973-41.2023.8.07.0011 DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. Assino ao autor/apelante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 17/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator